Tribunal: TJDFT
Processo: 0733945-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733945-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA NOBRE SA DE OLIVEIRA, FABRICIO DE SANTANA RODRIGUES NOBRE AGRAVADO: JUNIO PEREIRA LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (evicção em compra de automóvel – R$ 176.138,97), indeferiu o pedido dos exequentes/agravantes de pesquisa de ativos do executado/agravado, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha” e suspensão de sua CNH. Alegam, em síntese, que: 1) o agravado é devedor contumaz, mantendo-se inadimplente mesmo após diversas tentativas de satisfação do crédito, e adota condutas que caracterizam, segundo a agravante, fraude à execução, como transferência imediata de valores bloqueados para contas de terceiros e alienação sucessiva de veículos registrados em seu nome, dificultando a constrição patrimonial; 2) já foram realizadas três tentativas de bloqueio de valores via Sisbajud, incluindo utilização da funcionalidade “teimosinha”, todas com resultado parcial ou irrisório frente ao montante executado, sendo necessária a renovação da medida por prazo mais dilatado, de forma a ampliar a possibilidade de êxito; 3) as medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH do agravado, seriam adequadas e proporcionais diante do quadro fático, especialmente porque ele exerce atividade econômica ligada ao ramo de compra e venda de veículos, o que pressupõe o uso frequente de automóveis; 4) há risco de dano grave e de difícil reparação, diante do esvaziamento frequente das contas bancárias e da dilapidação patrimonial em curso, o que, em seu entendimento, justifica a concessão imediata da tutela recursal para assegurar a efetividade do processo executivo. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a reiteração das pesquisas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 dias, bem como a suspensão da CNH do agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) INDEFIRO o pedido de novo SISBAJUD, tendo em vista que já realizada a pesquisa na modalidade “teimosinha” duas vezes no último ano, sendo obtidos valores insuficientes. O art. 139, IV do CPC dispõe que "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) No caso em análise, observo que o exequente não demonstrou como tais medidas poderiam auxiliar o alcance do crédito perseguido, limitando-se a indicar que já foram esgotadas todas medidas coercitivas possíveis. (...) No caso, a última pesquisa ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha” foi realizada em 27/11/2024 (ID 218987503 do processo referência), não tendo transcorrido o prazo de 1 (um) ano que tem sido considerado por este tribunal como razoável para eventual mudança da situação financeira do agravado. Nesse sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Já em relação à suspensão da CNH, não havendo relação direta entre essa medida atípica e a satisfação do crédito, não se justifica a liminar requerida sem a mínima comprovação de eficácia. No mesmo sentido: (...) 7. As medidas coercitivas pretendidas, como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito se revelam desproporcionais e desarrazoadas, pois não há esclarecimento de como poderiam contribuir para o recebimento do crédito. (...) (Acórdão 1999541, 0702409-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano irreparável à agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator